Tribunal: TJES
Processo: 0010764-48.2018.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Perdas e Danos; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010764-48.2018.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO RODRIGUES BAIA e outros
RECORRIDO: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0010764-48.2018.8.08.0347

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RECORRIDO: F
ABIO RODRIGUES BAIA, NILO SERGIO BAIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EXPRESSAMENTE DEFINIDOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FASE EXECUTIVA. PLANILHA DOS EXEQUENTES EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas Executadas, bem como julgou procedente o pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores
, para determinar o prosseguimento da execução pelo valor apresentado na última planilha anexada pelos Exequentes, qual seja, R$ 66.422,32 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos).
Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, as partes autoras ajuizaram ação buscando indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária. Proferida sentença condenatória, posteriormente confirmada pela 2ª Turma Recursal, as Rés foram condenadas ao pagamento de R$ 19.684,20 a título de multa contratual e R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CorregedoriaGeral de Justiça do ES e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o evento danoso (agosto/2018), além de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação. Na fase de cumprimento de sentença, os Exequentes apresentaram planilha indicando o montante de R$ 66.422,32 em 02/12/2024, observando os critérios fixados no título (correção pela Tabela da CGJ/ES, juros de 1% a.m. desde agosto/2018 e inclusão dos honorários de 20%).

(3). De início, verifica-se que a sentença exequenda, já transitada em julgado e confirmada por esta Turma Recursal, estabeleceu de forma clara e específica os parâmetros de atualização do débito: (a) multa contratual de R$ 19.684,20 e danos morais de R$ 3.000,00; (b) correção monetária “pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado”; e (c) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso (agosto de 2018). Em grau recursal, também restou fixada condenação em honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação.

(4). Por conseguinte, os Exequentes apresentaram planilha de cálculo que reproduz, de modo fiel, esses critérios, alcançando o montante de R$66.422,32 em 02/12/2024, compreendendo os valores principais, correção, juros de mora e honorários. As Recorrentes, por sua vez, limitamse a sustentar que, “não constando expressamente na sentença os índices que seriam utilizados”, deveria incidir a taxa SELIC, com fundamento em entendimento do STJ sobre o art. 406 do Código Civil.

(5). Todavia, tal premissa é equivocada, uma vez que, ao contrário do alegado, o título judicial expressamente definiu o índice de correção (Tabela da CGJ/ES) e a taxa de juros (1% a.m.), bem como o termo inicial (agosto/2018), não havendo lacuna a ser preenchida pela aplicação subsidiária de tese jurisprudencial sobre o art. 406 do CC. A tentativa de substituir, na fase executiva, os índices e juros estabelecidos no título por outros mais favoráveis ao devedor configura indevida rediscussão do mérito e afronta direta à autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC).

(6). Com efeito, a própria tese de incidência de SELIC já fora deduzida em recurso inominado anterior, interposto na fase de conhecimento, tendo sido expressamente rejeitada por esta Turma Recursal, que manteve in totum a condenação, inclusive quanto aos critérios de correção e juros. Nesse contexto, operase a preclusão consumativa e a coisa julgada material sobre os consectários legais, não sendo possível reabrir a discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e novo recurso inominado.

(7). Por fim, importante destacar que a fase executiva destinase à concretização do comando sentencial, e não à sua revisão. Assim, estando demonstrado que a planilha dos Exequentes observa estritamente o que foi decidido: valores principais, índice da Corregedoria, juros de 1% a.m. desde o evento danoso e honorários de 20%, não há excesso de execução a ser sanado. Ao contrário, acolher a pretensão das recorrentes implicaria esvaziar a estabilidade do julgado e violar a segurança jurídica, razão pela qual conclui-se pela manutenção da sentença em sua integralidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ficando incólume a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)